Tribunal: STF
Processo: HC 259327
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, apontando como autoridade coatora o Ministro de Estado de Minas e Energia, tendo em vista a publicação de “lista apresentando as empresas pretensamente inadimplentes perante o RenovaBio no específico intuito de possibilitar a produção imediata de efeitos da Lei nº 15.082/2024”, aplicando as sanções nela previstas, inclusive de natureza criminal.



    O impetrante aduz que 



    “a conduta de publicar a lista de sanções já tem possibilitado à Lei nº 15.082/2024 produzir efeitos que limitam a participação de distribuidoras pretensamente inadimplentes perante o RenovaBio, como a empresa da paciente, no mercado nacional de biocombustíveis, bem como sanção criminal (crime ambiental) a ser imputada contra a paciente e, consequentemente, todos os desdobramento inerentes (ameaça e violência à liberdade de locomoção, ante previsão de detenção e multa).



    (...)



    A ANP, agência hierarquicamente submetida ao Ministério de Minas e Energia, ao confirmar publicamente a publicação da lista para o dia 21/07/2025, confere eficácia imediata a um regime jurídico sancionador ainda não vigente, ferindo de forma direta os princípios da legalidade e da segurança jurídica e impondo à paciente risco concreto e iminente de restrição de sua liberdade de locomoção haja vista a imputação de crime ambiental previsto no art. 68 da Lei 9.605/98, nos moldes do art. 9º da Lei 13.576/2017 alterada pela Lei 15.082/2024, esta publicada em 30/12/2024.”



    Requer, ao final:



    “a) CONCEDER MEDIDA LIMINAR, com fulcro de determinar a cassação do ato coator, declarando nula a determinação de divulgação de lista de sanções, a partir do dia 21/07/2025, tendo em vista que tal publicização acarretará ameaça concreta à liberdade de locomoção da paciente, haja vista que tal procedimento afronta preceito fundamental consagrado no art. 5º, XXXIX e XL, da CF, até o julgamento definitivo do presente writ; 



    b) AINDA EM SEDE DE LIMINAR, determinar à ANP a vedação da utilização de listas de inadimplência que possibilitem a produção de efeitos da Lei nº 15.082/2024 sobre os fatos consumados antes de sua plena entrada em vigor; 



    c) No mérito, CONFIRMAR A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA para que seja GARANTIDO O DIREITO DA PACIENTE DE NÃO SER PENALIZADA PELAS SANÇÕES CRIMINAIS PREVISTAS NA LEI 15.082/2024 EM DECORRÊNCIA DO PRETENSO VENCIMENTO DE METAS INDIVIDUAIS NO PRAZO ESTABELECIDO PELA AUTORIDADE ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI, revogando determinação de divulgação de qualquer lista de sanções e/ou inadimplência que possibilitem a produção de efeitos da Lei nº 15.082/2024 sobre os fatos consumados antes de sua plena entrada em vigor ;”  



    É o relatório. Fundamento e decido.



    A competência deste Supremo Tribunal Federal para julgar habeas corpus é determinada por norma constitucional em razão do paciente ou da autoridade coatora (art. 102, inc. I, al. i, da Constituição da República).



    Na espécie, evidencia-se a manifesta incompetência desta Corte para analisar o pleito.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal não detém legitimidade para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de Ministro de Estado, não tendo a paciente, ademais, foro por prerrogativa de função nesta Corte para efeito de ações penais por crimes comuns ou de responsabilidade (CF, art. 102, inciso I, alíneas d e i).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente